Tribunal: TJSP
Processo: 1012155-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COBRANÇA INDEVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que julga parcialmente procedente a demanda – Inexigibilidade dos débitos e condenação à indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 – Apelação – Danos morais – Afastamento – Mero aborrecimento – Apelo provido.